Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708496-05.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEONARDO TELLES MOREIRA PACIENTE: MARCELO RIBEIRO MOREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LEONARDO TELLES MOREIRA em favor de MARCELO RIBEIRO MOREIRA, condenado, por incurso no artigo 155, § 1o, e no artigo 311, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, regime fechado; cuja prisão preventiva foi mantida na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 0000644-14.2018.8.07.0010). Com o presente writ, pretende o impetrante: i) a revogação da prisão preventiva do paciente; ii) a absolvição do paciente em relação ao crime previsto no art. 311 do CP, em razão da atipicidade da conduta. Alega o impetrante que o paciente foi condenado pela adulteração de sinal de identificação de um reboque (trailer de food truck), entretanto, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que reboque ou semirreboque não são considerados veículos automotores, componente ou equipamento, para fins de tipificação do art. 311 do CP, de modo que o paciente deverá ser absolvido do referido crime em razão da atipicidade formal da conduta. Salienta que, com a absolvição do paciente pelo crime do art. 311 do CPP, restará a pena pela prática do crime de furto noturno, fixada em 1 ano e 10 meses de reclusão, a qual, poderá, desde logo, ser fixada em regime de cumprimento diverso do regime fechado, o que ocasionará a imediata revogação de prisão preventiva e liberação do paciente. Afirma que, caso se mantenha o regime fechado, como o paciente está preso preventivamente desde o dia 26/10/2022, já terá cumprido prazo suficiente para a progressão para o semiaberto, regime esse incompatível com a manutenção da prisão preventiva. Em liminar, requer seja revogada a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido do crime previsto no art. 311 do CP e seja revogada a prisão preventiva. Decido. No caso, a prisão do paciente decorre da sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, na qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade porque presentes as razões determinantes da prisão cautelar, considerando que o paciente ficou foragido por mais de 3 (três) anos e é reincidente. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. Quanto aos argumentos de atipicidade da conduta do crime previsto no art. 311 do CP, não se deve decidir sem antes analisar todos os aspectos da matéria em comento, inclusive, com a oitiva do órgão fiscalizador da lei. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso as informações. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 14 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador